Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Legitimidade. Distrito federal. Excesso de execução. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação do ente distrital.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade passiva do Distrito Federal e a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado.
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, conforme a Lei
Complementar Distrital n. 769/2008, e possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas contra o instituto.
4. O Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482 de 19/12/2022, que alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC.
5. Inexiste o alegado anatocismo, já que a taxa SELIC será o único índice aplicável para a atualização do débito sem incidência cumulativa, no mesmo período, de outros índices de atualização monetária e juros de mora.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: O Distrito Federal é parte legítima em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva proposta por servidores, mesmo quando a exequente é aposentada. A Taxa SELIC, aplicada sobre o valor consolidado até novembro/2021, não configura anatocismo, observados os parâmetros da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 482/2022.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 5.106/2013, art. 20; LC Distrital n. 769/2008; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 482/2022.